Tribunal: STF
Processo: AI 731202
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Acórdão fundado em normas processuais de
   admissibilidade da ação rescisória. Hipótese em que, se houvesse
   afronta a preceitos da Constituição do Brasil, seria de forma
   indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
   Inviabilidade de admissão do recurso extraordinário.
2.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.